Tribunal: TJES
Processo: 0000264-74.2021.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-74.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: THIMOTEO DOS ANJOS NUNES e outros (12)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°

0000264-74.2021.8.08.0004

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
THIMOTEO DOS ANJOS NUNES e outros.

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTAS CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado das partes recorridas. O recorrente pugna pela atribuição de efeitos infringentes, sob a alegação de contradição e obscuridade quanto à necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 27/2012 e à falta de fixação de parâmetros percentuais (10% a 40%) para o cálculo do adicional de insalubridade no cumprimento de sentença. Em petição superveniente, argui a ilegitimidade ativa sindical no feito originário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar sua integração ou modificação, nos estritos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

4. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às contradições e obscuridades passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

“Obscuridade revela a qualidade do texto que é de difícil (senão impossível) compreensão. Esta, em regra, presente no discurso dúbio, passível de várias interpretações, em virtude da falta de elementos textuais que o organize, conferindo-lhe harmonia interpretativa. É, de forma sucinta, conceito que se opõe à clareza, revelando-se obscuro todo ato judicial que, diante da falta de coesão, não permite segura (e única) interpretação”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.284).

5. O acórdão embargado não padece de contradição ao deixar de fixar o percentual devido. Conforme restou evidenciado nos autos e textualmente consignado no voto condutor, o ente municipal já efetua o pagamento do adicional de insalubridade administrativamente. A controvérsia cingiu-se, de forma estrita, à irregularidade da base de cálculo praticada pela Administração (que não observava o vencimento-base, mas sim outra matriz salarial, em desconformidade com a Lei Federal nº 11.350/2006). Logo, o percentual inerente ao grau de exposição aos agentes nocivos já é fato incontroverso, definido e aplicado pela própria municipalidade em favor de cada servidor, dispensando inovação regulamentar ou tarifação judicial para fins de recomposição das diferenças retroativas.

6. No que tange à alegação de ilegitimidade ativa aventada sob o fundamento de prevalência do sindicato municipal (SINFA) sobre o estadual (SINDSAÚDE/ES), a tese não prospera. A presente demanda não foi ajuizada por entidade sindical na qualidade de substituta processual, mas sim por pessoas físicas em litisconsórcio ativo facultativo (Thimoteo dos Anjos Nunes e outros). O fato de os causídicos patrocinarem a causa pertencerem ao corpo jurídico de determinado sindicato não transmuda a natureza da legitimação ordinária dos autores, que postulam direito próprio em nome próprio (art. 18 do CPC). A preliminar suscitada carece de qualquer lastro lógico-processual nestes autos.

7. Dessarte, verifica-se que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra
eco
no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

8. A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e, por não vislumbrar qua
is
quer
vícios

a ser
em
sanad
os
,

NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
mantendo incólume o v. acórdão.

10. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)